Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sueli de Barros do Monte em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Evando Luiz de Souza –, assinalando que o prazo da prescrição intercorrente incidente na hipótese é de três anos, por tratar a hipótese de pretensão volvida a reparação civil, conforme previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, determinara a remessa dos autos ao arquivo provisório e, outrossim, ordenara a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do agravado. Segundo o provimento guerreado, fazendo alusão a decisório anterior proferido no curso do executivo[2], diante da ausência de bens passíveis de penhora, o curso processual fora suspenso em 24.08.2020, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 921, §1o do estatuto processual. Pontuara o julgado, outrossim, que o prazo prescricional incidente na hipótese é de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até que ocorra a definição do quinhão hereditário de titularidade do agravado, nos autos da ação de inventário no 0009700-85.2015.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara da Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado por título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, concertara com o agravado acordo que, de sua parte, fora homologado por sentença, restando formado novo título judicial, deflagrando o respectivo cumprimento de sentença, no curso do qual conseguira efetuar penhora incidente sobre crédito detido pelo agravado. Esclarecera que, no bojo da ação de inventário no 0009700-85.2015.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara da Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, lograra a realização da cognominada penhora no rosto dos autos de crédito que, a seu turno, será assegurado ao agravado ao final do processo sucessório, pontuando que, nada obstante, ainda encontra-se pendente a partilha da herança, inviabilizando sua utilização para a satisfação do crédito que persegue em desfavor do executado. Acrescera que, assim, subsistindo penhora, não se justifica a suspensão do curso processual na forma prevista pelo artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Mencionara que a execução se realiza no interesse do credor, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros pela satisfação do crédito executado. Salientara que, diante da penhora no rosto dos autos da ação de inventário, deve ser determinado apenas o sobrestamento do curso procedimental até que seja definido o quinhão hereditário assegurado ao agravado, sem que haja o respectivo arquivamento ou fluxo do prazo prescricional. Consignara que a penhora de direitos hereditários no rosto dos autos do inventário com a garantia do crédito em execução afasta a conclusão de que não existem bens do devedor passíveis de penhora, de forma que inaplicável o previsto no artigo 921 do estatuto processual. Acrescera que, não se enquadrando o caso nas hipóteses de suspensão previstas nos incisos do art. 921 do CPC, não sobeja possível determinar o arquivamento dos autos com a consequente deflagração do prazo de prescrição intercorrente. Pontuara, de outra parte, que, diante do acordo que concertara com o agravado, afigura-se inviável considerar o prazo prescricional da pretensão executiva em 3 (três) anos. Assinalara que a transação celebrada entre os litigantes constitui instrumento público e título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, de modo que o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 5 (cinco) anos, na forma preconizada pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sueli de Barros do Monte em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Evando Luiz de Souza –, assinalando que o prazo da prescrição intercorrente incidente na hipótese é de três anos, por tratar a hipótese de pretensão volvida a reparação civil, conforme previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, determinara a remessa dos autos ao arquivo provisório e, outrossim, ordenara a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do agravado. Segundo o provimento guerreado, fazendo alusão a decisório anterior proferido no curso do executivo, diante da ausência de bens passíveis de penhora, o curso processual fora suspenso em 24.08.2020, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 921, §1o do estatuto processual. Pontuara o julgado, outrossim, que o prazo prescricional incidente na hipótese é de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até que ocorra a definição do quinhão hereditário de titularidade do agravado, nos autos da ação de inventário no 0009700-85.2015.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara da Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Consoante o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva que é promovida pela agravante, e, outrossim, se, suspenso o curso processual pelo prazo ânuo, os autos podem ser arquivados, sem prejuízo do fluxo do prazo prescricional, conquanto subsistente penhora consumada nos autos. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que a agravante aviara ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegurasse a composição do dano material que experimentara – R$340.475,23 (trezentos e quarenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) – e da quantia que individualizara – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – como compensação dos danos morais que também teriam sofrido. Como lastro dessa pretensão, alegara a ora agravante, em suma, que entregara ao agravado a quantia de R$176.385,77 (cento e setenta e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), que, de sua vez, lhe prometera que iria investir a importância individualizada no setor de câmbio de divisas denominado IWC – Investor World Corporation, com sede em Miami, Flórida, Estados Unidos da América, destinando-lhe rendimentos mensais em percentual acima dos investimentos convencionais. Segundo o aduzido na petição inicial, o agravado deixara de realizar o pagamento dos juros prometidos, e, demais disso, não devolvera o importe investido. Esclarecera a agravante, ademais, que, diante da relação de parentesco havida entre os litigantes, pois o agravado é seu cunhado, não fora firmado nenhum instrumento escrito, tendo sido o negócio concertado pela via tácita. Aviada a ação, durante o curso procedimental os litigantes formularam acordo, comprometendo-se o agravado a destinar à agravante a quantia de R$234.177,61 (duzentos e trinta e quatro mil cento e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas, vindo a composição a ser devidamente homologado pelo juízo. Ocorre que o agravado não cumprira o acordado, de modo que a agravante deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor que individualizara. Pontua-se, por oportuno que o agravado, regularmente intimado, não realizara o pagamento espontâneo do crédito executado. Outrossim, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se durante o itinerário procedimental fora determinada a penhora de eventual crédito a ser assegurado ao agravado nos autos da ação de inventario no 2015.07.1.009864-6[3], na qual figura como herdeiro necessário. Com efeito, o ato constritivo fora efetuado na data de 29.11.2015, como retrata o auto que ora se transcreve, in litteris: “AUTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS AUTOS N° 24394-3/13 EXEQUENTE: SUELI BARROS DO MONTE EXECUTADO(A): EVANDO LUIZ DE SOUZA Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 16h50, em cumprimento ao mandado n° 878759/878760, oriundo da 1a Vara Cível de Taguatinga, para a penhora de eventual crédito no valor de R$ 321.046,04 (trezentos e vinte e um mil e quarenta e seis reais e quatro centavos), dirigimo-nos ao Cartório da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, e lá, após as formalidades legais, procedemos à PENHORA NO ROSTO NOS AUTOS N° 9864-6/15 DE EVENTUAL CRÉDITO para garantia da dívida. Feita a penhora, INTIMAMOS a Diretora de Secretaria, Lidiane da Silva Cândido Araújo. Do que, para constar, lavrei o presente Auto.”[4] Segundo apreendido mediante consulta aos autos da ação de inventário, ainda não fora ultimada a partilha e a derradeira decisão proferida pelo Juízo sucessório, datada de março do corrente ano, determinara a realização de audiência de conciliação diante da controvérsia havida entre os herdeiros na partilha do vultoso patrimônio deixado pelo inventariado. Diante dessa moldura de fato e de direito, o Juízo do cumprimento de sentença subjacente proferira decisão, em 20.08.2020, suspendendo o curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, nos seguintes termos[5]: “Foi realizada a penhora no rosto dos Autos no. 0009700-85.2015.8.07.0007, em tramite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga. O douto juízo informou que ainda não há valores destinados ao executado no feito em que recaiu a penhora (ID. 47134115 ). Como sabido, apesar da penhora efetivada, a sua conversão em pagamento não é automática, por se tratar de constrição de eventual direito a crédito do devedor. Nestes autos, os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito em localizar bens do devedor passíveis de penhora. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, deverá o cumprimento de sentença ser considerado suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, a partir do dia útil seguinte ao transcurso do prazo acima. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data do início da suspensão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo de suspensão, caso o exequente ainda não tenha comunicado, nestes autos, a existência de efetivo crédito, oficie-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga, solicitando informações sobre o pagamento do precatório. Caso não haja valor depositado em conta judicial, no referido juízo, para entrega ao credor destes autos, arquive-se para aguardar o prazo prescricional. SE houve, intime-se o exequente e façam-se conclusos.” Posteriormente a essa decisão, a agravante manifestara-se nos autos em duas oportunidades. Em uma ocasião informara o andamento da ação de inventário e o valor atualizado do crédito executado para fins de atualização da penhora no rosto dos autos[6]. Na derradeira manifestação, postulara a realização de bloqueio eletrônico do importe correspondente à dívida exequenda[7]. Considerando que não foram localizados numerários nas contas bancárias de titularidade do agravado, fora proferida certidão pela serventia judiciária, enviando os autos ao Juízo para que fosse afirmado eventual início do prazo da prescrição intercorrente, confira[8]: “Certifico e dou fé que, em cumprimento à decisão id. 139863728, conforme disposto no art. 854 do CPC e sem dar ciência prévia ao executado, foi protocolizada ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD. Contudo, não foram localizados valores nas contas bancárias do executado. De ordem, com espeque na Portaria 04/2017, prossigo nos termos da decisão id. 70352278. Oficiada a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga, não foram prestadas informações sobre o pagamento do precatório, conforme id. 138258606. Assim, faço os presentes autos conclusos, para eventual reconhecimento, deste Juízo, do início do prazo prescricional intercorrente e decisão quanto ao lapso referido.” Adviera, em seguida, o provimento guerreado[9], que assinalara que o prazo da prescrição intercorrente aplicável na hipótese seria de 03 (três) anos, por tratar a hipótese de pretensão volvida a reparação civil, conforme previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Outrossim, determinara a remessa dos autos ao arquivo provisório e ordenara a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do agravado. Confira-se: “Conforme decisão de ID 70352278, disponibilizada no DJe do dia 24.8.2020, houve o deferimento da suspensão do trâmite processual da execução pelo prazo de um ano, período no qual também se suspendeu a prescrição. Ante a determinação contida no §4o do art. 921 do CPC, o prazo da prescrição intercorrente aplicável à espécie, em se tratando de reparação civil (id. 23584241), deve ser o de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Remeta-se ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Promova-se a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado.” Consignados os atos precedentes, deve ser salientado que, ao menos nessa análise perfunctória, não se afigura correto o prazo prescricional fixado pela decisão arrostada. No tocante ao prazo prescricional, o exame dessa prejudicial, imprescindivelmente, deve ser pautado pela natureza da pretensão formulada e pelos fatos constitutivos do direito invocado, pois derivados da alegação de que entre as partes sobeja relação jurídica decorrente da promessa verbal realizada pelo agravado de investir numerário de titularidade da agravante, destinando-lhe rendimentos. Sob essa perspectiva, emerge inexorável que o caso em tela se amolda à disposição normativa inserta no art. 205 do Código Civil. É que, tratando-se de pretensão de reparação civil consubstanciada em inadimplemento contratual, ainda que o contrato tenha sido pactuado sob a formatação verbal, lastreado na obrigação de destinar rendimentos em favor da investidora, sujeita-se, em verdade, ao prazo decenal. Essa apreensão, ressalvada a posição pessoal que tenho sobre a matéria, restara estratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmara a aplicação do prazo prescricional decenal sobre as pretensões indenizatórias fundamentadas em inadimplemento contratual, enquanto o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V do Código Civil fica adstrito às hipóteses de relações extracontratuais, consoante se afere dos julgados adiante ementados, verbis: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição.6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO. CONCEITOS DIVERSOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CERCEAMENTO DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARÂMETRO ADEQUADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Terceira Turma firmou entendimento de que se aplica o prazo geral de dez anos à pretensão relativa a contrato verbal de mútuo, não materializado em instrumento, não incidindo o prazo quinquenal, previsto para hipóteses em que não pairem dúvidas quanto a existência e o valor, bem como que a dívida esteja materializada em instrumento, do qual se diferenciaria o conceito de documento. 3. Em matéria de prescrição, as regras devem ser interpretadas restritivamente. Precedente. (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.248.140/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRETENSÃO. EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO CONTRATADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ORDINÁRIO DE DEZ ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos é definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores objeto de contrato de mútuo firmado verbalmente. 2. A pretensão de exigir o adimplemento do contrato verbal de mútuo não se equipara à de ressarcimento por dano contratual, circunstância que impede a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos dedicado às reparações civis (art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil). 3. A contratação verbal não possui existência e objeto definidos documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida líquida constante em instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do CC/02, especialmente porque as normas pertinentes à prescrição exigem interpretação restritiva. 4. Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.510.619/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/6/2017.) Esse mesmo entendimento vem sendo perfilhado por esta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante ementados: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. PARTES PESSOAS JURÍDICAS. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO CIVIL. DESISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 1. Conforme o art. 100, V, do CPC, é competente o Juízo do lugar do ato ou fato para a ação de reparação do dano. 2. De acordo com o entendimento do STJ, o pedido para restituição de valores despendidos em decorrência de relação contratual tem prazo prescricional decenal, a teor do art. 205 do Código Civil. (...) 8. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento à apelação da ré.” (Acórdão no 1424335, 07009327120208070002, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. SÚMULA 150 DO STF. OBSERVÂNCIA DO MESMO PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO ORIGINAL. SENTENÇA CASSADA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. 3. Consoante remansosa jurisprudência do STJ, à mingua de previsão no art. 206 do CC, as controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual se subordinam à prescrição decenal (CC, art. 205). 4. In casu, a decisão que determinou a suspensão do feito executivo foi proferida no dia 16/8/2017. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 16/8/2018. Considerando que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento de créditos inerentes ao contrato de compra e venda de veículo automotor rescindido judicialmente ainda não foi fulminada. (...) 7. Recurso parcialmente provido. Sentença Cassada.” (Acórdão no 1415153, 00048814820148070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. (...) 2. A pretensão deduzida na origem discute a responsabilidade da ré decorrente do descumprimento de obrigação contratual entabulada em suposto contrato verbal e, portanto, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.” (Acórdão no 1348338, 07468353820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse cenário de fato e de direito emoldurado como causa de pedir, e tendo em vista o enquadramento que lhe é dispensado pelo legislador civil, apreende-se que a pretensão executória manejada pela agravante está sujeita, então, ao prazo prescricional de 10 (dez) anos prescrito pelo estatuto civil, porquanto decorrente de inadimplemento contratual, afastando o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, aplicado somente às relações extracontratuais, consoante estratificado pela Corte de Justiça encarregada de dizer e firmar a exegese do direito federal infraconstitucional. Sobreleva pontuar que, considerando que o prazo prescricional da execução se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, o prazo prescricional da pretensão executiva, na hipótese, é de 10 (dez) anos, e não de 3 (três) como afirmara o provimento guerreado. Ademais, o fato de as partes terem celebrado acordo não afeta a natureza jurídica da pretensão originalmente formulada, pois a composição dispusera justamente sobre a relação contratual que mantiveram, visando resolver o dissenso que dela emergira. Dito de outra forma, a composição concertada entre as partes não interferira na natureza do direito originalmente invocado, que, derivando de vínculo negocial, preserva essa gênese, inclusive quanto ao prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória aparelhada pela transação havida. Há que ser consignado, outrossim, que a decisão arrostada, a par de sinalizar o prazo prescricional incidente na hipótese, determinara a remessa dos autos ao arquivo provisório, não havendo indicado o início do prazo prescricional. É que, na hipótese, diante da existência de penhora no rosto dos autos da ação de inventário, inviável a deflagração do prazo prescricional. Como cediço, a caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo. A prescrição intercorrente, portanto, deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido. Assim, o lapso temporal dentro qual se opera dita modalidade prescritiva nas demandas executivas corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material, conforme disposto em Enunciado 150 da Súmula do colendo Supremo Tribunal Federal[10]. Em contrapartida, não se pode olvidar de que, em consonância com a regra albergada no artigo 921, §4o, do estatuto processual[11], o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Na hipótese, conforme aferido, há penhora vigente, incidente sobre eventual crédito que vier ser assegurado ao agravado na ação de inventario no 2015.07.1.009864-6[12]. Desse modo, inviável que ao menos tenha início a contagem da prescrição, pois vigente a penhora individualizada. Demais disso, não sobeja possível debitar à agravante qualquer conduta desidiosa, mas ao revés, infere-se que a adotara todas as medidas que lhe eram cabíveis realizar e a suspensão do cumprimento de sentença decorrera da necessidade de se aguardar o resultado da ação de inventário no qual será atribuído patrimônio ao agravado, conferindo materialidade à penhora vigorante, em consonância com o previsto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual, de aplicação subsidiária à fase executiva. Diante da existência da penhora no rosto dos autos da ação de inventário individualizada e da pendência da partilha dos bens, a suspensão processual não enseja a deflagração da contagem do prazo prescricional. Frise-se que o decisório guerreado não afirmara, de modo expresso, que deve ter o início o cômputo da prescrição, cingindo-se a determinar a remessa dos autos ao arquivo provisório. Portanto, quanto ao tópico, também merece reparos o provimento, pois, no caso, afigura-se incabível o arquivamento provisório do cumprimento de sentença até que seja atribuído ao agravado o respectivo quinhão hereditário passível de expropriação patrimonial para a quitação do crédito executado, pois deverá haver simples suspensão do trânsito processual. Alfim, assinala-se que, no cumprimento de sentença subjacente não fora determinada a prática de qualquer restrição no nome do agravado, afigurando-se inócua a derradeira orientação exarada no decisório vergastado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão agravada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, determinando que o trânsito do executivo seja suspenso em razão da necessidade de se aguardar a ultimação da penhora efetivada, não em razão da insubsistência de patrimônio expropriável pertencente ao agravado, obstando o arquivamento dos autos. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 147315374 (página 181) – processo n° 0714900-27.2018.8.07.0007 [2] - Decisão – ID 70352278 (páginas 140/141) – processo n° 0714900-27.2018.8.07.0007 [3] - ID Num. 27924595 - Pág. 1 (fl. 69) – ação principal. [4] - ID Num. 27924595 - Pág. 2 (fl. 70) – ação principal. [5] - ID Num. 70352278 - Pág. 1/2 (fls. 132/133) – ação principal. [6] - ID Num. 131688503 - Pág. 1 (fls. 148) – ação principal. [7] - ID Num. 137193795 - Pág. 1 (fl. 168) – ação principal. [8] - ID Num. 146683370 - Pág. 1 (fl. 172) – ação principal. [9] - ID Num. 147315374 - Pág. 1 (fl. 173) – ação principal. [10] - Súmula 150/STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” [11] - CPC. Ar. 921, §4o. § 4o “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” [12] - ID Num. 27924595 - Pág. 1 (fl. 69) – ação principal.